Tribunal: TJDFT
Processo: 0746602-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na espécie, a decisão de ID 23537176 indeferiu a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, ocasião em que foi intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas. Contudo, o recorrente quedou-se inerte (certidão ID 23796496).

O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, pois, conforme o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

Recurso não conhecido.

Condenado o embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).